Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O erro procedimental da instituição financeira, ao não realizar corretamente os descontos das parcelas do empréstimo consignado, somado à falha na prestação do serviço em não possibilitar ao consumidor o pagamento (com a implementação dos descontos em folha ou emissão dos boletos), mesmo após diversas tentativas de resolução do problema pelo cliente, tornam inexigível a obrigação, devendo ser acolhidos os embargos do devedor para extinguir a execução da cédula de crédito bancário.
2. Não havendo proveito econômico inestimável ou irrisório e não sendo o valor da causa muito baixo, afasta-se o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC/2015 85 § 8o) (Tema 1.076/STJ), salvo situação que conduza à condenação teratológica e desproporcional, o que não é o caso dos autos. Mantida a condenação em 10% (R$ 14.034,11) do valor da causa (R$ 140.341,17).
3. Negou-se provimento ao apelo.